Tribunal: CARF
Processo: 15471.000170/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000170/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.227 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
LILIAN CAMARA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ALUGUÉIS.
RENDIMENTOS.
TARIFA
DE
ADMINISTRAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os informes de rendimentos
a título de aluguéis, quando se coadunam com a verossimilhança das alegações
e com todo o conjunto probatório, possuem aptidão de afastar as glosas
consignadas, principalmente quando remanesce dúvida acerca de pagamentos
de comissão à imobiliária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para levantar as glosas nos valores de R$ 2.951,26 e de R$
4.068,00, pois se referem a dispêndios em favor de imobiliárias, regularmente declaradas.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento emitida em face da contribuinte supramencionada,
conforme fls. 8-12, em que a Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar no
valor total de R$ 10.670,13, pela conduta de omitir rendimentos percebidos por pessoa jurídica, a
título de aluguéis ou royalties, e por compensar indevidamente o imposto de renda retido na
fonte, referente à fonte pagadora, ambas no ano-calendário de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000170/2007-08
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000170/2007-08

Impugnação apresentada às fls. 4-7, em que a contribuinte, pessoalmente, aduziu
que os rendimentos auferidos em decorrência de contratos locatícios foram levados de forma
escorreita à tributação, assim como o valor a título de IRRF. Juntou, na oportunidade,
documentos às fls. 8-37.
O acórdão de primeira instância, doravante, julgou parcialmente procedente a
impugnação, em votação unânime, para reduzir a exigência fiscal para o valor de R$ 3.576,84,
além de multa de ofício e juros de mora (fls. 48-58).
Ainda irresignada, interpôs o competente recurso voluntário, em que sustentou,
também pessoalmente, que as glosas oriundas dos aluguéis pagos por "Bazar Sheng Long" e
"Editora Ática" correspondem à comissão devida às imobiliárias; e, a glosa referente à "Empresa
Pronto Socorro Clínico Prontocor" foi levantada pelo acórdão de primeira instância (fl. 54) com
diferença, para menos, de R$ 2,47. Ainda, documentos anexados às fls. 72-86.
Autos, por fim, conclusos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 88), para
deliberação pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
De antemão, conheço do recurso interposto, eis que a contribuinte foi notificada
da decisão recorrida em 26/10/2011 (fl. 61), e manifestou seu inconformismo em 22/11/2011
(fls. 68 e 70), sendo, portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares a serem analisadas; no mérito, assiste razão à
contribuinte.
Os documentos juntados nesta fase processual, mormente às fls. 72 e 74,
comprovam que os valores de R$ 2.951,26 e de R$ 4.068,00 foram pagos, a título de comissão
de administração de 6%, para as imobiliárias denominadas "Orial" e "Lares Imóveis".
Pontuo, nesse particular, que embora esses informes estejam desacompanhados de
informações básicas das imobiliárias, como endereço e telefone, foram, em primeiro lugar,
produzidos de forma semelhante aos juntados às fls. 14 e 16; ademais, ainda que tenham sido
assinados por Renata Lucia Pereira da Silva (sem explicações acerca do vínculo desta com as
empresas), a assinatura é a mesma subscrita à fl. 16
Assim, tenho por mim que restou demonstrado, acima da dúvida razoável, que
não houve, in casu, omissão de rendimentos, mas pagamento de tarifa de administração às
imobiliárias, devidamente declaradas pela contribuinte. Ainda, cumpre consignar que o acórdão
de primeira instância apenas considerou regulares os valores pagos por "Empresa Pronto Socorro
Clínico Prontocor" porque a contribuinte acostou somente este informe de rendimentos, sendo
que, nesta fase processual, complementou com os demais.
Por fim, a quantia levantada pela decisão recorrida, relativamente a esta sociedade
("Empresa Pronto Socorro Clínico Prontocor"), está correta, devendo ser considerada, para fins
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000170/2007-08

de dedução, o total indicado às fls. 14 e 16, qual seja, R$ 4.205,40, eis que somente por este
valor que a soma das glosas perfazem exatamente a quantia de R$ 17.212,08, indicada à fl. 12.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para levantar as glosas nos valores de R$
2.951,26 e de R$ 4.068,00, pois se referem a dispêndios em favor de imobiliárias, regularmente
declaradas.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital